Tribunal: TJMT
Processo: 1016217-89.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016217-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA - CPF: 052.649.801-36 (PACIENTE), juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA - CPF: 038.420.221-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODNILTON GONCALO CARVALHO CAMPOS - CPF: 780.948.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDDER DA SILVA BEZERRA - CPF: 053.357.091-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES DE ABREU FAGUNDES - CPF: 005.450.781-21 (VÍTIMA), JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA - CPF: 026.485.971-58 (VÍTIMA), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADA ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RETORNO AOS AUTOS DE REGISTROS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – ALEGADA SUBVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL E OFENSA AO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CAPTAÇÃO FORTUITA DE CONVERSA REALIZADA ENTRE ADVOGADA E PACIENTE – NÃO OFENSA AS PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS DO ADVOGADO

– PRECEDENTES STF – ORDEM DENEGADA.

Não se verifica ilegalidade na decisão, porquanto não houve quebra de sigilo telefônico da advogada, mas mera captação fortuita de conversa realizada entre esta e o paciente, não caracterizando, nesse aspecto, pretendida ilegalidade geradora de direito líquido e certo.

Não houve violação ao princípio do contraditório, com subversão a ordem lógica do processo, porquanto a magistrada da origem determinou a intimação da defesa do acusado para que t
ivesse
acesso ao referido relatório de interceptação telefônica, oportunizando, inclusive, a ratificação das respostas de acusação.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela advogada – Dra. R
ubia Ferretti Valente
, em favor de
FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA
, apontando como autoridade coatora a
Juíza da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, nos autos nº 0000670-31.2020.8.11.0042.

Alega a impetrante que o p
aciente foi preso preventivamente no dia 08/01/2020, pela suposta prática dos crimes de Roubo e Associação Criminosa, artigos 157 e 288, do Código Penal, sendo-lhe concedida a liberdade provisória por esta Câmara Criminal em 20/03/2020.

Relata ainda que em 15/01/2020 a denúncia foi recebida e que a defesa apresentou resposta à acusação postulando dentre outros pedidos o desentranhamento dos relatórios técnicos 001/2020 e 002/2020 – encerramento da operação Judas Scarioti; em decisão proferida na data de 21/02/2020, a magistrada acolheu parcialmente os pleitos defensivos para determinar que o relatório de interceptação telefônica referente ao Anexo 1 nº 002/2020 fls. 107/110 dos autos de código 609566 fosse imediatamente desentranhado dos autos e arquivado em segredo de justiça; em 22/02/2021 o Promotor de Justiça apresentou pedido de reconsideração da decisão que determinou o desentranhamento do referido relatório e sem ouvir a defesa acolheu o pedido determinando que:
“que as folhas do relatório (Anexo 01 Fls.107/110 - 002/2020) que registraram a conversa do acusado Fabio Henrique com sua advogada constituída retornem aos autos.” (sic)

Nesse contexto, a impetrante alega que a referida decisão é ilegal por acolher pedido extemporâneo do órgão acusatório, sem observância ao princípio do contraditório, além de subverter a ordem lógica do processo, razão pela qual pleiteia a cas
sação da decisão que reconsiderou o
decisum
anterior que determinava o desentranhamento do relatório de investigação anteriormente mencionado.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja declarada a
NULIDADE
da decisão objurgada proferida, a fim de se restaurar na íntegra o decisum exarado na data de 21/02/2020, que recebeu a denúncia e determinou “
que o relatório de interceptação telefônica referente ao Anexo 1 nº 002/2020 fls. 107/110 dos autos de código 609566 seja imediatamente desentranhado dos autos e arquivado em segredo de justiça
”;
no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

O pleito liminar foi indeferido (id. 101828965) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 102361511).

O
parecer,
da lavra da Dra. Rosana Marra (id.104631991) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 21 de outubro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a impetrante se insurgem contra a decisão que acolheu o pedido de reconsideração apresentado pelo Promotor de Justiça, determinou o retorno dos documentos referentes aos relatórios de interceptação telefônica constante no anexo 1. n. 002/2020, nos quais foram registradas conversas telefônicas entre o paciente e sua advogada constituída.

No entanto, não se verifica ilegalidade na referida decisão, porquanto

não houve quebra de sigilo telefônico da advogada
R
ubia Ferretti Valente
, o fato da captação fortuita de conversa realizada entre advogada e seu cliente, não caracterizando, nesse aspecto, não constitui ato ilegal, portanto, nulidade a ser a ser sanada via habeas corpus, até porque necessário se faz demonstrar prejuízo de ordem social e profissional.

Não foi outra a razão pela qual a douta magistrada deferiu o pedido de juntada do referido relatório de interceptação telefônica,
verbis
:

“(...) Contudo, diante do pedido de reconsideração formulado pelo representante do Ministério Público, esta magistrada passou a reanalisar a necessidade de manter o sigilo da conversa captada de maneira fortuita do investigado Fábio com sua defensora, oportunidade em que entende pertinente ressaltar e aplicar o entendimento dos Tribunais Superiores. Consta de julgados em especial do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal que, por não ter sido determinada a quebra de sigilo do advogado e, sendo captadas incidentalmente suas conversas com o cliente/investigado , não há que falar em quebra do sigilo das comunicações do advogado no exercício lícito de sua profissão, conforme julgados a seguir (...)” (sic)

Com efeito, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que não há violação ao art. 7º, incisos I e II, do Estatuto da OAB, Lei nº 8.906/94, quando a interceptação telefônica, como no presente caso, atingiu o advogado apenas fortuitamente e não com o intuito de monitorar suas atividades profissionais.

Nesse sentido, traz-se à colação excerto de decisão do Supremo Tribunal Federal:

“(...) Embora significativo o fundamento que busca sustentar a suposta ilegalidade da questionada interceptação telefônica (por haver captado e reproduzido diálogos estabelecidos entre cliente e advogado), cabe observar que, no caso, registra-se típica descoberta fortuita, eis que o magistrado de primeiro grau, por reputar imprescindível a realização da prova, determinou de maneira fundamentada a interceptação telefônica direcionada unicamente aos investigados, não tendo ordenado, em momento algum a devassa das comunicações do Advogado do ora paciente, o que sugere, presente esse específico contexto, que a captação casual de conversas

estabelecidas entre cliente e Advogado não se qualifica como ato incompatível com o Estatuto da OAB concernente à garantia de inviolabilidade do Advogado, assegurada pelo art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.906/94.”(HC 114.833, Rel. Min. Celso de Mello, De de 2/2/2018)
.

Lado outro, não se verifica violação
ao princípio do contraditório, com subversão a ordem lógica do processo, porquanto a magistrada da origem determinou a intimação das defesas dos acusados para que tenham acesso ao referido relatório de interceptação telefônica, oportunizando, inclusive, a ratificação das respostas de acusação. Confira-se:

“(...) Por fim, determino que a Sra. gestora certifique-se nos autos o decurso de prazo da intimação de todas as defesas quanto ao interesse na ratificação das respostas à acusação após a juntada aos autos dos documentos da fase de investigação, pertencentes aos incidentes apensados no presente feito. (...)” (sic)

Com efeito, nas informações a magistrada ainda esclarece:

“(...)
Consta dos autos que a impetrante formulou pedido de desentranhamento de paginas do relatório técnico de interceptação telefônica que continham conversas desta com seu cliente (o Anexo 1 nº 002/2020 fls. 107/110), ocasião em que esta magistrada acolheu o pedido e determinou o desentranhamento das citadas paginas (peças -id 62931736).

Contudo, após a juntada aos autos de pedido de reconsideração da determinação de desentranhamento, formulado pelo representante do Ministério Público, esta magistrada passou a reanalisar a necessidade de manter o sigilo da conversa captada de maneira fortuita do investigado Fábio com sua defensora, oportunidade em que entendi pertinente ressaltar e aplicar o entendimento dos Tribunais Superiores, razão pela qual, determinei que as folhas do relatório (Anexo 01 Fls.107/110 - 002/2020) retornassem aos autos.

Ademais, registro que a impetrante foi devidamente intimada da decisão de reconsideração (intimação 10449274 – ciência 17/08/2021), além disso, foi intimada da juntada aos autos dos demais relatórios, sendo-lhe oportunizado o direito de manifestação e ratificação da defesa apresentada ( intimação 6234455 – ciência 30/09/2020).

Em síntese, estas são as informações que entendo pertinentes, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos posteriores, fazendo grafar, nesta oportunidade, protestos de elevada consideração.” (sic) ( id. 102361511)

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021